Tribunal: TJSP
Processo: 2307242-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE VISTORIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou expedição de ofício à CETESB para que referido órgão "realize vistoria na área objeto da presente ação e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE VISTORIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou expedição de ofício à CETESB para que referido órgão "realize vistoria na área objeto da presente ação e apresente informação técnica identificando os cursos d'água e nascentes existentes no local, com a delimitação de suas áreas de preservação permanente, inclusive ilustrando eventual sobreposição com edificações e outras intervenções existentes".
2. Decisão agravada que não apresenta qualquer ilegalidade, abuso ou nulidade; ao contrário, está calcada no princípio da livre convicção judicial, da persuasão racional, da ampla defesa e dentro dos poderes de direção do processo (art. 139 do CPC). Inexistência de prejuízo. Novas provas que poderão ser produzidas após a realização da vistoria, que, a propósito, não se mostra impertinente, fazendo-se necessária para o desate da lide e para o convencimento do destinatário mor da prova. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.